Tribunal: TJMT
Processo: 1029186-94.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029186-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCOS ALBERTO DE FIGUEIREDO - CPF: 013.105.621-21 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1029186-94.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MARCOS ALBERTO DE FIGUEIREDO.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
30/10 A 03/11/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTOS AUTORIZADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de descontos bancários que alegadamente não foram autorizados. Ainda, condenou o autor por litigância de má-fé, ao pagamento de multa, custas e honorários advocatícios. A parte autora alega desconhecimento dos lançamentos e ausência de autorização para os débitos automáticos realizados em sua conta bancária, bem como inexistência de litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descontos indevidos realizados na conta corrente do autor sem sua autorização, ensejando restituição em dobro; (ii) analisar a existência de dano moral decorrente da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os extratos bancários acostados aos autos pelo próprio autor comprovam a contratação de diversos empréstimos pessoais, cujos valores foram creditados em sua conta corrente entre 2019 e 2021, legitimando os respectivos descontos sob a rubrica “
MORA CRÉDITO PESSOAL
”.

Os demais descontos não se referem a tarifas bancárias, mas a serviços contratados pelo autor — como pagamentos eletrônicos, recargas de celular e despesas com cartão de crédito —, autorizados previamente e realizados por meio de débito automático.

Não há nos autos qualquer alegação de fraude, vício de consentimento ou irregularidade na origem dos lançamentos, tampouco o autor impugnou especificamente os documentos apresentados pelo réu, descumprindo seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Diante da ausência de conduta ilícita por parte do banco, inexiste falha na prestação do serviço capaz de justificar indenização por danos morais ou repetição de valores.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, legitimando a aplicação de multa, custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os descontos em conta corrente decorrentes de serviços expressamente contratados pelo consumidor — e não de tarifas unilaterais — são legítimos e não configuram falha na prestação do serviço.

A ausência de ilicitude e de prova de dano impede a configuração de responsabilidade civil por danos morais.

A alteração da verdade dos fatos autoriza a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Resolução BACEN nº 3.919/2010, arts. 1º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS (Tese 929/STJ), Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 16.10.2023, DJE 24.10.2023; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 02.12.2024, DJE 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 312802363, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor atribuído à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ocorrência de descontos não contratados, os quais configurariam falha na prestação do serviço por parte do reclamado, ensejando o dever de reparação por danos materiais e morais, bem como o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular de conta bancária junto à instituição financeira demandada, tendo identificado descontos indevidos descritos como
“
PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO
”, “
PAGTO ELETRON COBRANCA BOTICARIO
”, “
MORA CREDITO PESSOAL
”, “
PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO S.A.
” e
“GASTOS CARTAO DE CREDITO
”.

Aduz que desconhece a origem dos descontos mencionados e que não autorizou os débitos automáticos efetuados em sua conta. Informa, ainda, ter buscado solução administrativa junto à instituição reclamada, sem obter êxito.

O demandado, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a cobrança de tarifas bancárias encontra respaldo na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central e o autor fez uso regular dos serviços bancários por longo período.

Aduz que o cancelamento das cobranças poderia ter sido solicitado a qualquer tempo, mediante alteração da cesta de serviços para o pacote essencial, procedimento passível de realização na esfera administrativa. Argumenta que o reclamante realizou diversos empréstimos e contratou cartão de crédito também, razão pela qual inexiste falha na prestação do serviço

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida merece
não

parcial reparo
.

Isso porque, verifica-se que não se trata de tarifas impostas unilateralmente pelo reclamado, mas de
pagamentos referentes a serviços contratados, seja junto à própria instituição financeira, seja perante terceiros
, devidamente autorizados pelo reclamante e realizados por meio de débito em conta. Ressalte-se, ademais, que
não houve qualquer alegação de invasão à conta bancária ou de eventual fraude
.

Inclusive, embora o reclamado tenha informado, em contestação, que o reclamante contratou cartão de crédito, realizou empréstimos e efetuou o pagamento de boletos utilizando o saldo disponível em conta, observa-se que
a documentação apresentada não foi impugnada especificamente no momento processual oportuno
.

Limitou-se o autor a alegar, de forma genérica, que “
o requerido não trouxe qualquer documento válido para instruir as alegações fáticas apresentadas em contestação, assim, notoriamente que o requerido deixou de comprovar os fatos modificativos, extintivos, e impeditivos do direito do autor
” (ID 312802362).

Ademais, no caso em apreço, da análise detida dos extratos bancários juntados pelo próprio reclamante (ID 312801899), constata-se a contratação de diversos empréstimos pessoais nas seguintes datas:
01/03/2019, 08/04/2019, 05/08/2019, 09/09/2019, 09/10/2019, 04/03/2020, 12/03/2020, 13/04/2020, 17/04/2020, 25/05/2020 e 19/05/2021
, com valores variados. Os respectivos débitos foram lançados em sua conta corrente, sem que o autor apresentasse comprovante de quitação no prazo contratado, razão pela qual se revela legítima a cobrança sob a rubrica “
MORA CRÉDITO PESSOAL
”.

Ressalta-se que o reclamante não se insurgiu contra o depósito do valor em sua conta, tampouco negou ter usufruído do montante contratado ou apresentou aos autos qualquer comprovante de pagamento das parcelas.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESTA B. EXPRESSO1. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS AUTORIZADOS. ASSINATURA. DOCUMENTO DE IDENTIDADE. DESCONTOS DEVIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a contratação e autorização dos descontos, qual seja, contrato assinado acompanhado de documento de identidade
.

Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos.

Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1066701-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025) (grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA
. ÔNUS DA PROVA.
DESCONTOS AUTORIZADOS
. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de supostos descontos indevidos em conta bancária.

O reclamante alega desconhecer a origem de débitos descritos como “TARIFA BANCÁRIA CESTA B.EXPESSO1”, “CONTA DE TELEFONE”, “MORA CRÉDITO PESSOAL”, “PAGTO ELETRÔN COBRANÇA” e “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”, afirmando não ter autorizado os débitos e não ter logrado êxito na restituição administrativa.

A instituição financeira defende a regularidade das cobranças, fundamentando-se na contratação e na utilização habitual dos serviços pelo reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados na conta bancária do reclamante são indevidos, por ausência de autorização ou contratação; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral decorrente dos referidos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A origem dos descontos decorre da contratação e utilização regular de conta bancária e de serviços correlatos, confirmada pelos extratos bancários e detalhamentos apresentados, os quais demonstram movimentação habitual do reclamante.

O reclamante reconhece ser titular da conta corrente e usufruir dos produtos e serviços do banco, não havendo nos autos prova de vício de consentimento ou irregularidade nos descontos realizados.

A cobrança de tarifas bancárias encontra amparo na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, podendo ser alterada ou cancelada a qualquer tempo pelo correntista, o que não foi comprovadamente requerido.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado cabe ao autor (art. 373, I, CPC), não tendo o reclamante demonstrado a ilicitude das cobranças ou a inexistência de autorização.

Para configuração da responsabilidade civil por danos morais, exige-se a presença de conduta ilícita, nexo causal e dano, elementos ausentes no caso concreto, ante a inexistência de falha na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da contratação e da utilização regular dos serviços bancários autoriza os descontos realizados na conta corrente do cliente.

O correntista tem o ônus de demonstrar a inexistência de contratação ou vício de consentimento para afastar a legitimidade das cobranças bancárias.

A ausência de irregularidade ou falha na prestação do serviço impede a configuração de dano moral
.
(...)

(N.U 1003455-21.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025). (grifei)

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte do demandado.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pelo reclamado, inexiste fundamento para a condenação por dano moral.

Ademais, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 80, II, e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025